Tribunal: TJDFT
Processo: 0711111-50.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0711111-50.2019.8.07.0018 RECORRENTE: TERRACAP RECORRIDO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – LEGITIMIDADE PASSIVA DO DF - VICENTE PIRES – ÁREAS DE INTERESSE ESPECÍFICO E SOCIAL – OCUPANTES DE BAIXA RENDA – COEXISTÊNCIA DAS MODALIDADES DE REURB – LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – ISONOMIA - POSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES E À DISCRICIONARIEDADE – INOCORRÊNCIA - SUBMISSÃO À LEGALIDADE - RECURSO PROVIDO. 1. O Distrito Federal possui legitimidade para ocupar o polo passivo de demandas nas quais se discute a classificação da modalidade de regularização fundiária, tendo em vista que, nos termos do disposto no artigo 30, I, da Constituição Federal, compete ao município legislar sobre assuntos de interesse local, sendo o ente federado responsável pelos processos de regularização das ocupações informais. Na mesma direção, eventual requalificação das áreas de interesse específico em social pode resultar na necessidade de readequação do “projeto de regularização fundiária do núcleo urbano informal”, competência atribuída ao DF também pelas normas constantes do Decreto 9.310/2018. 2. De acordo com as normas inscritas nos artigos 13, I e II, da Lei 13.465/17, 5o, I, II e § 4o, do Decreto Federal 9.310/18 e 15 do Decreto Distrital 40.254/2019, a Regularização Fundiária Urbana – Reurb compreenderá duas modalidades, uma de interesse social, denominada de Reurb-S, e outra de interesse específico, a Reurb-E. Enquanto a primeira é aplicada aos núcleos urbanos ocupados predominantemente por população de baixa renda, tidas como aquelas cuja renda familiar não supere o “quíntuplo do salário mínimo vigente no País” (Decreto Federal 9.310/18, 6o, parágrafo único), a Reurb-E corresponderá às hipóteses remanescentes, sendo que, consideradas as peculiaridades citadas, ambas poderão coexistir no “mesmo núcleo urbano informal”. 3. Realizada a classificação, cujo critério de diferenciação respalda-se na renda conjunta de mais de 50% da população (Decreto Distrital 40.254/19), em havendo moradores em situação diversa, retratada quando a situação familiar deles for distinta da Reurb predominante, será obedecida, em relação a eles, a “modalidade correspondente à sua renda, mantido o legitimado para adoção dos procedimentos de Reurb”. Ou seja, a situação individualizada do ocupante será observada. 4. A adoção do critério da prevalência para identificar os tipos de Reurbs não afasta a prerrogativa do Distrito Federal, a quem é atribuída a competência para regularização fundiária local, de também encampar, na legislação interna, o princípio da isonomia, o que foi feito quando da edição do Decreto Distrital 40.254/2011, que, ao proceder a diferenciação contida no parágrafo 3o do artigo 15, tratou de forma distinta pessoas que se encontram em situação diversa, consoante o permissivo inscrito no artigo 5o da Constituição da República. Assegurou-se, portanto, o direito à moradia dos ocupantes do Trecho 3 de Vicente Pires classificados, no processo de regularização iniciado em 2017, como pessoas de baixa renda. 5. Não há violação ao Princípio da Separação dos Poderes nem à Discricionariedade quando o ato administrativo realizado sem a observância das normas de regência é submetido ao controle judicial, eis que a legalidade é o vetor da conduta administrativa. 6. Tutela recursal parcialmente antecipada. Recurso provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, inciso I, §§ 2o e 3o, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 948 do CPC, asseverando que a turma julgadora teria contrariado a cláusula de reserva de plenário ao afastar a aplicação da legislação pertinente à espécie sem declarar sua inconstitucionalidade. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso I, §§ 2o e 3o, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1889066/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 17/12/2021). Igual sorte colhe o especial lastreado na mencionada afronta ao artigo 948 do Estatuto Processual vigente, uma vez que não houve combate específico ao fundamento do acórdão recorrido no sentido de que “Logo, a adoção do critério da prevalência para identificar os tipos de Reurbs não afasta a prerrogativa do Distrito Federal, a quem é atribuída a competência para regularização fundiária local, de encampar, na legislação interna, o princípio da isonomia, o que ocorreu, tendo em vista que o Decreto Distrital 40.254/2011, ao proceder a diferenciação contida no parágrafo 3o do artigo 15, tratou de forma distinta pessoas que se encontram em situação diversa, consoante o permissivo inscrito no artigo 5o da Constituição da República. Assegurou-se, portanto, o direito à moradia dos ocupantes do Trecho 3 de Vicente Pires classificados, no processo de regularização iniciado em 2017, como pessoas de baixa renda” (ID Num. 28104167 - Pág. 13) e de que “A título de exemplo, vale rememorar que outrora esta Corte adotou o entendimento de que o artigo 15 da Lei 13.465/2017 veicula rol exemplificativo de modalidades de regularização ao preconizar que, no âmbito da Reub, poderão ser empregados, ‘sem prejuízo de outros que se apresentem adequados’, diversos institutos jurídicos, preceito que possibilitou a coexistência, no Condomínio Ville de Montagne, localizado no Jardim Botânico, da compra e venda dos terrenos e da concessão de direito real de uso” (ID Num. 28104167 - Págs. 13 e 14). Com efeito, “A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF.” (AgInt no AREsp 556.695/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 16/12/2021). Ainda que superado tal óbice não mereceria ser admitido o especial nesse aspecto, pois “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no REsp 1960733/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 17/2/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017